Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003490-31.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TAYLOR GOMES DUTRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 OU ARTIGO 33, §3o, DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do réu do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 ou 33, §3o, da Lei no 11.343/2006, quando as circunstâncias em que o réu foi preso evidenciam a situação de traficância e quando o próprio réu confessou que comprou as substâncias entorpecentes, mediante pagamento, para fornecer aos seus amigos. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, argumentando que não restou demonstrado nos autos o dolo para a prática de tráfico de drogas. De modo que, em seu entendimento, deveria ser aplicada a desclassificação do tipo penal para o de usuário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que as circunstâncias dos autos evidenciam a prática do tráfico ilícito de entorpecentes demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017